Tribunal: STF
Processo: HC 266980
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente a Reclamação 50.609/RJ.

Ao final, busca-se:

a) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que julgar necessárias;
b) A concessão de liminar para expedição de salvo conduto/contramandado de prisão da paciente;
c) Subsequentemente, a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus para, que ainda de officio:
I. Reconhecer a ilicitude da juntada do RIF nº 56344.131.2773.4428 e das informações dele decorrentes, por violação ao Tema 990/STF e à jurisprudência pacificada do STJ sobre requisição direta de RIFs;
II. Reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal fundada em dados previamente colhidos do RIF sem autorização judicial originária;
III. Reconhecer a nulidade das provas digitais cuja cadeia de custódia não foi devidamente documentada nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP, bem como das provas delas derivadas;
IV. Determinar o desentranhamento das provas ilícitas e de todas as que delas derivam, com consequente invalidação dos atos processuais que nelas se apoiaram, notadamente o recebimento da denúncia e o decreto de prisão preventiva;
V. Alternativa e sucessivamente, reconhecer o descumprimento substancial do HC 854.832/RJ pelo juízo de origem, determinando que, caso a ação penal prossiga:
• Reexamine individualmente as diligências defensivas (IV.1 a IV.5);
• Indique, para cada uma, o documento específico que supriria sua necessidade ou, não sendo o caso, a defira;
• Após cumprimento das diligências necessárias, abra nova vista às partes para contraditório diferido antes da sentença;
VI. Confirmar, ao final, a revogação da prisão preventiva da paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, sem prejuízo da eventual fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), se reputadas indispensáveis (doc. 1, pp. 19-20).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se aponta que o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro descumpriu substancialmente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 854.832/RJ.
A peticionária argumenta que é ré na Ação Penal n. 0345945-60.2022.8.19.0001, oriunda da denominada "Operação Robgol II", em trâmite perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na qual, lhe são imputados os crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013), e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/1998), em três modalidades distintas.
Informa que, na resposta à acusação, formulou extenso requerimento de diligências probatórias, e o Juízo de primeiro grau indeferiu quase todas as diligências de forma genérica, classificando-as como "inúteis" e "protelatórias", sem fundamentação específica para cada item.
Diante da negativa de parte considerável do pedido de diligências, impetrou-se, nesta Corte Superior, o HC n. 854.832/RJ.
A, então Ministra Daniela Teixeira, em 27/5/2024, reconhecendo flagrante ilegalidade, concedeu a ordem de ofício, determinando o reexame fundamentado dos requerimentos e diligências requeridas pela defesa.
Então, para cumprir a determinação desta Corte Superior, em 25/9/2024 e 11/10/2024, o Juízo de origem proferiu nova decisão, em que indeferiu a quase totalidade das diligências (itens IV.1.1 a IV.1.5, IV.2 e IV.4.1 a IV.4.4); deferiu parcialmente apenas os itens IV.3 e IV.5; e, acrescentou considerações sobre suposto "abuso do direito de defesa" e sugeriu que a defesa teria "sonegado informações" ao STJ, tentando transferir a responsabilidade pelo monumental atraso do processo e da desordem do procedimento penal.
Portanto, requer que seja declarado o descumprimento da decisão desta Corte Superior, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo em 11/10/2024, determinando que nova seja proferida, com estrita observância do determinado pela Em. Ministra Daniela Teixeira; e, anulação da Ação Penal n. 0255955-58.2022.8.19.0001 desde o início, com o desentranhamento de todas as provas obtidas.
É o relatório.
DECIDO.
O art. 105, I, f, da Constituição Federal determina que compete ao STJ julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.
Esta Corte Superior proferiu a seguinte decisão no Habeas Corpus (HC) n. 854.832/RJ:
[...]
É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...]
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, contudo, observo a presença de flagrante ilegalidade capaz de fundamentar a concessão de ordem de ofício.
Extrai-se dos autos que a Defesa fez uma série de requerimentos probatórios em sua resposta à acusação, conforme é possível observar às e-STJ fls. 302-318 (itens IV.1 a IV.5 da petição).
No entanto, ao analisá-las, em sede de embargos de declaração, o Magistrado de primeira instância se restringiu à afirmação de que:
[...] a prova é dirigida ao magistrado, que a examina dentro do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 155 do CPP. Com efeito, o juiz pode, justificadamente, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que haja qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do § 1º do art. 400 do CPP. Neste contexto, o juiz não está obrigado a autorizar a produção de todas as provas destinadas a consubstanciar a tese defensiva do réu, inserindo-se a necessidade de realização de diligências no poder discricionário do julgador. Hipótese em que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo magistrado, de diligências inúteis ao deslinde dos fatos e, ainda, que redundariam em protelação do feito, como no caso em questão [...] (e-STJ fls. 29-30).
Verifica-se que o Magistrado afirmou que as inúmeras diligencias solicitadas pela defesa seriam "inúteis". No entanto, em momento algum demonstrou os motivos pelos quais elas seriam inúteis. Ao contrário, somente disse que não precisaria de tais diligências para o deslinde dos fatos, o que significa dizer que o que foi produzido (leia-se, somente pelo Ministério Público) é suficiente para tal.
Ocorre que, se a defesa entende que existem informações que precisam ser esclarecidas para verificar, por exemplo, se houve respeito à cadeia de custódia, para verificar a licitude ou ilicitude de determinada prova e etc., não é idôneo ao Magistrado afirmar simplesmente que são diligências inúteis, pois desnecessárias ao deslinde da causa, pois essas diligências podem indicar a existência de proibições de prova e, por consequência, redundar no desentranhamento de provas ilícitas.
Nesse cenário, de duas uma, ou o Magistrado deveria indicar que as informações requeridas pela defesa a respeito da cadeia de custódia, da licitude e da completude da juntada das provas foi cumprida nos autos ou deveria deferir e determinar o cumprimento das diligências.
O juízo de inutilidade de uma prova poderia recair, por exemplo, por um pedido de oitiva de uma testemunha que diria algo que já está demonstrado por documentos ou pela expedição de um ofício cuja resposta traria informação já constante dos autos. Porém, não há como afirmar que as diligências que trarão informações que podem gerar proibições de prova são inúteis, pois desnecessárias para o "deslinde dos fatos".
Em última instância, o que a defesa está dizendo é que o deslinde dos fatos pode estar sendo feito com provas proibidas, pois ilícitas, no processo penal brasileiro.
Sendo assim, a fundamentação do Magistrado de primeira instância não foi idônea para negar a realização das diligências probatórias requeridas.
Confirmando essa conclusão, o Procurador de Justiça apresentou parecer no habeas corpus no Tribunal favorável à concessão da ordem para que o Magistrado analisasse motivadamente a pertinência das diligências requeridas pela defesa (e-STJ fl. 341).
O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao examinar a questão, afirmou:
[...]. A matéria demandaria, realmente, uma profunda investigação na prova, o que só pode ser feito no andamento do procedimento judicial, se após a prova oral colhida ficar constatada alguma incongruência no tocante aos dados extraídos dos telefones interceptados e, como tal, sejam especificamente indicados no momento próprio, pela defesa....
Aliás, toda a operacionalidade poderá ser indagada aos delegados que ainda irão depor e à vista dos seus depoimentos, com certeza, nenhuma dúvida resultará, e se houver dará campo para aplicação do art. 402 do Código de Processo Penal....
Após a prova oral, poderão, realmente, surgir dúvidas quanto aos documentos trazidos pelo Ministério Público e a forma da obtenção, o que então permitia pedido de diligências complementarem pelos impetrantes (art. 402 do CPP) [...] (e-STJ fls. 355-361)
Portanto, o que disse o Tribunal foi que as diligências requeridas pela defesa poderiam ser objeto de análise após a produção da prova oral, caso se constatasse que alguma dúvida ainda permanecia.
Em consulta à origem, foi possível verificar que o processo se encontra exatamente nesta fase, ou seja, a instrução foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais, estando conclusos para prolação de sentença desde 24/04/2024.
Sendo assim, para cumprir com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF), especialmente o contraditório diferido nos meios de prova excepcionais utilizados ao longo dessa investigação, deve o magistrado instrutor de primeira instância, antes de prolatar a sentença e sem que implique em qualquer nulidade, reexaminar todos os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para ou justificar porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos, ou determinar a realização da diligência. Posteriormente, findas as diligências, abrir nova vista às partes para complementarem seus memoriais.
Ressalte-se que, por se tratarem de diligências solicitadas pela defesa, não há que se falar em excesso de prazo na manutenção das prisões preventivas eventualmente decretadas nos autos.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo, mas concedo parcial ordem de ofício para determinar que o Magistrado de primeira instância, antes de prolatar a sentença e sem implicar em nulidade dos atos anteriormente praticados, reexamine todos os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para ou justificar porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos principais, ou determinar a realização das diligências necessárias. Posteriormente, findas as diligências, deve abrir nova vista às partes para complementarem seus memoriais.
Comunique-se, com urgência, o teor dessa decisão ao Tribunal e ao juízo de origem.
Publique-se. Intimem-se.
Como se vê, esta Corte Superior, no julgamento do writ, entendeu que, para cumprir com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inc. LV, da CF), especialmente o contraditório diferido nos meios de prova excepcionais utilizados ao longo da investigação, deve o magistrado instrutor de primeira instância, antes de prolatar a sentença e sem que implique em qualquer nulidade, reexaminar todos os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para ou justificar porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos, ou determinar a realização da diligência. Posteriormente, findas as diligências, abrir nova vista às partes para complementarem seus memoriais.
Portanto, determinou-se que o Juízo de primeiro grau, antes de prolatar a sentença, reexamine os pedidos de diligências feitos pela defesa na resposta à acusação (itens IV.1 a IV.5 da petição) para justificar o porque a informação não é mais necessária, indicando onde ela se encontra nos autos principais, ou determinar a realização das diligências necessárias.
O Juízo de primeiro grau cumpriu a determinação desta Corte Superior, e reexaminou os pedidos de diligência da defesa, indeferindo parte destes pedidos pelos seguintes fundamentos (fls. 35-39):
A defesa da acusada VIVIANE ISABEL NASCIMENTO formulou em sua resposta á acusação (seq. 2224/2313) requerimento de diligências diversas. Nessa toada, ao longo daquelas 89 laudas constaram diversos pedidos que passaram a ser elencados no item "IV" da peça de bloqueio (vide seq. 2291).
No curso da tramitação do feito a matéria ventilada pela aguerrida defesa foi objeto de apreciação pelo Juízo quando das decisões de seqs. 2379 e 2510, oportunidade em que foram indeferidas as diligências pugnadas.
A instrução judicial findou-se em 09/11/2023 com a realização da audiência de instrução e julgamento, nos moldes da assentada de seq. 2845/2846. Naquele ato não houve requerimento de diligências finais, tal como preconizado no art. 402 do CPP, por nenhuma das partes, sendo determinado o início do prazo para apresentação das alegações finais.
O Parquet apresentou suas derradeiras razões no seq. 2940/3027, ao passo que a defesa da ré VIVIANE acostou seus memoriais no seq. 3070/3216.
Observa-se, aliás, que em suas alegações finais a defesa técnica - à época patrocinada por advogado diverso do atual - foi capaz de apresentar diversos argumentos, ao longo de extensas 146 laudas, rebatendo todos os pontos que entendeu incabíveis no pedido ministerial condenatório, fazendo menção pormenorizada no bojo daquela peça de diversos elementos de prova constantes nos autos e, inclusive, anexando em sua narrativa diversas imagens de documentos que fazem parte do acervo probatório destes autos, fazendo, assim, referência didática a estes.
Sucedeu-se então uma alteração do patrono da ré, como se extrai da petição juntada no seq. 3336 (e procuração anexa - seq. 3339).
O novo patrono, tal como já sobejamente narrado no despacho de seq. 3486/3489 passou a formular - de forma reiterada e inclusive pouco usual - diversos peticionamentos, insistindo sempre e sempre em afirmar que se encontra impedido de ter acesso ao material probatório dos autos: dificultando com seu atuar, inclusive, a apreciação da matéria objeto do HC n° 854832 - RJ (2023/0336282-5), tal como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Todos estes sucessivos requerimentos foram objeto de apreciação pelo Juízo (vide despachos de seqs. 3346, 3408, e 3486).
No caso vertente impõe-se, entretanto, destacar algumas premissas que saltam aos olhos deste julgador no que tange a um aparente abuso do direito de defesa.
A primeira delas atine ao fato de que todas as demais partes - seja o Parquet ou mesmo cada uma das defesas dos demais acusados - foram capazes de acessar, de forma plena e irrestrita, o material probatório que o novo patrono da ré VIVIANE afirma não conseguir acesso.
Mais ainda, depreende-se que os advogados anteriores - os mesmos que subscreveram a resposta à acusação formulando o pedido de diligências que agora novamente passa a ser apreciado - foram capazes de acessar, também, todo o material probatório que o novo causídico afirma estar obstado em ter acesso.
Sob esta ótica, causa estranheza a repetida alegação de violação de seu direito de defesa pelo novo advogado. Tal como sobejamente pormenorizado no despacho anterior (seq. 3486/3489), o patrono insiste em afirmar - sempre por argumentos diversos - que não lhe é disponibilizado o acervo probatório em situação que avizinha a má-fé processual.
Repita-se: As alegações finais já apresentadas nestes autos pelo patrono anterior (seq. 3070/3216) permite verificar que a defesa anterior não só obteve acesso aos documentos que o novo patrono afirma não dispor, como trouxe na própria peça mencionada prints dos mesmos documentos e transcrição de depoimentos, inclusive os colhidos em audiência e que o novo advogado faz referência em sua última petição.
A segunda destas premissas concerne à verificação de que, com a só apresentação de suas alegações finais pelo advogado anterior, estaria preclusa a oportunidade para o novo advogado requerer diligências finais, na forma do art. 402 do CPP.
Ao que tudo indica, tal situação (já existência de alegações finais apresentadas pela defesa) aparentemente foi sonegada do conhecimento pela Superior Instância quando da impetração do HC n° 854832 - RJ (2023/0336282-5) perante o Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi encerrada nos termos da assentada de seq. 2845/2846, que nenhuma das partes formulou requerimento de diligências finais, e que a própria defesa de VIVIANE, quando aberto o prazo, voluntariamente apresentou suas alegações finais (seq. 3070/3216), o requerimento de diligências estaria precluso, seja pela preclusão consumativa (perda da faculdade de praticar ato processual na oportunidade que lhe era permitido - ou seja, na fase do art. 402 do CPP), seja principalmente pela preclusão lógica (perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente).
Saliente-se que a constituição de novo advogado não traz à defendente a primazia de repristinar os atos processuais pelo só fato deste patrono não ter deles participado. O causídico ingressa no feito no estado em que ele se encontra, valendo aqui o predicado tempus regit actum.
De todo modo - e conquanto se perceba que todas estas nuances foram aparentemente sonegadas pelo impetrante no manejo do writ perante a Corte Superior - passemos agora à apreciação dos requerimentos de diligências tal como determinado no HC n° 854832 - RJ (2023/0336282-5).
É o breve relatório. PASSO A DECIDIR:
1) Pugna a defesa nos sub-itens "IV.1.r\ "IV. 1.2", "IV. 1.3", "IV. 1.4" e "IV. 1.5" de seu requerimento (seqs.2291, 2293, 2295, 2296 e 2297) pela expedição de ofícios à 89a Delegacia de Polícia (Resende/RJ) visando o esclarecimento dos pontos ali elencados, tendo como fito o esclarecimento pelo Delegado Titular (sub-item IV. 1.1) e pelo Inspetor de Polícia Thiago da Silva Tranin.
Compulsando detida e exaustivamente estes autos observa-se que TODOS os esclarecimentos pretendidos foram objeto de idênticas perguntas quando da inquirição destes mesmos personagens em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/8/2023, e consoante assentada de seq. 2696.
Após a análise da íntegra da gravação (registro audiovisual) daquele ato é possível verificar que a autoridade policial foi instada a responder diversos daqueles questionamentos. Mais ainda, denota-se quando da oitiva do policial Thiago da Silva Tranin, que o Ministério Público, através da Promotora de Justiça presente naquele ato, indagou expressamente à testemunha sobre os detalhes sobre a cadeia de custódia do material probatório (como se percebe no intervalo compreendido entre 1h22min31segs até 1h28mins42segs do arquivo audiovisual do depoimento.
Sem prejuízo, a própria defesa da ré Defesa VIVIANE - à época patrocinada pelos advogados Dr. Mathaus Agacci e Dr. Victor Hugo lunes Guerra (os mesmos subscritores da resposta à acusação de seq. 2224/2313 que contém requerimento de diligências) passou a formular questionamentos correspondentes ipsis litteris a todos os pontos elencados no requerimento inicial. Percebe-se, pois, que a testemunha policial passou a responder no intervalo de 1h28mins06segs até 2h17min40segs TODOS os temas que correspondiam ás informações que a defesa pretendia inicialmente obter por expedição de ofício.
Verifica-se, também, que aos 1h52min15segs do arquivo audiovisual da audiência realizada em17/8/2023 (assentada de seq. 2696)que os advogados anteriores da acusada confirmaram, naquele ato, inclusive, que já tiveram acesso às mídias correspondente ao material probatório.
No mesmo sentido, percebe-se da certidão cartorária de seq. 3484 que ao novo patrono da ré também já foram disponibilizadas as mídias que contém o acervo probatório pretendido (consistente em 13 DVD's e 1 HD cópia - vide memorando SGSEI/DETEL n.° 258 no seq. 3448).
Da mesma forma observa-se que em suas alegações finais (subscritas ainda pelos antigos advogados Dr. Mathaus Agacci e Dr. Victor Hugo lunes Guerra) os patronos passaram a transcrever parte das respostas (vide seqs. 3095/3097) denotando como as respostas àqueles pontos teriam sido trazidas pela testemunha.
No que tange aos subitens "IV. 1.3 - b", "IV. 1.4 - b" e "IV. 1.4 - b" observa-se que a documentação almejada decorre da decisão que decretou o afastamento do sigilo fiscal e bancário da acusada VIVIANE ISABEL NASCIMENTO e das pessoas jurídicas T.K COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, LIMA & DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA e OS GAS - COMERCIO DE GAS LTDA prolatada no seq. 002 dos autos sigilosos de n.° 0106856-48.2021.8.19.0001.
Observa-se na consulta daqueles autos eletrônicos apensos que já consta petição do novo patrono da ré naqueles autos, denotando que a defesa da acusada já possui pleno acesso àqueles autos.
Os ofícios ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL pretendidos pela nobre defesa encontram-se acostados, respectivamente, no seq. 20 (pdfs de n.° 9/10 e 11 - fls. 18/19 e 20 na numeração manuscrita).
Sem prejuízo, extrai-se do exame destes volumosos autos eletrônicos que a íntegra do Relatório de Análise Financeira já se encontra acostada nestes autos principais no seq. 1056/1106, acompanhado do Relatório de Análise Fiscal e Bancária (que faz expressa referência em seu cabeçalho ao Proc. n.° 0106856-48.2021.8.19.0001) no seq. 1108/1295.
Diante do exposto, e da visível perda do objeto, INDEFIRO os requerimentos formulados nos sub-itens "IV.1.1", "IV. 1.2", "IV. 1.3", "IV. 1.4" e "IV.1.5" de seu requerimento (seqs.2291, 2293, 2295, 2296 e 2297).
2) Os requerimentos veiculados nos subitens "IV.2", "IV.4.1", "IV.4.2", "IV.4.3", "IV.4.4", (seqs. 2299, 2303, 2304 e 2305) denotam diligências evidentemente protelatórias e que constituem verdadeira contraditio in terminis em relação aos requerimentos anteriores e com o próprio teor da decisão proferida nos autos de n.° 0106856-48.2021.8.19.0001.
Prima facie, urge destacar que todo ato administrativo tem como atributo ínsito a presunção de legalidade e legitimidade, pugnando a defesa, em linhas gerais, pela expedição de ofício ao COAF para que preste justamente as informações que já constam no Relatório de Análise Financeira de seq. 1056/1106e no Relatório de Análise Fiscal e Bancária de seq. 1108/1295.
O ofício expedido por este Juízo no seq. 20 (pdf. 08/10) dos autos sigilosos n.° 0106856-48.2021.8.19.0001 (Ofício 806/2021/OF) datado de 08/07/2021 e destinado ao Presidente do Banco Central do Brasil determinou as diretrizes para viabilizar o compartilhamento de informações bancárias e fiscais, através do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), comunicando imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial e legitimando a transmissão dos dados à Divisão de Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção da Coordenadora de Segurança e Inteligência - MPRJ/CSI, por força do Pedido de Cooperação Técnica 012 - MPRJ-000521-29.
Mais ainda, toda a troca de informações entre o MPRJ e os demais órgãos (BACEN e SRF) restam devidamente delineados naqueles autos sigilosos (vide seq. 40/57) consistindo em diligência evidentemente de caráter inócuo e protelatório. e que deve ser rechaçada eis que desnecessária para o esclarecimento dos fatos objeto desta ação penal.
Observa-se que o pedido de ofício às instituições bancárias (Itaú Unibanco, Safra, Bradesco e Santander) para a obtenção das respostas almejadas afigura-se irrelevante na medida em que da própria decisão emanada por este Juízo e dos Ofícios expedidos por sua decorrência percebe-se que qualquer compartilhamento decorre dos próprios termos daquele decisum (vide itens A, B, C e D do Ofício 806/2021/OF oriundo desta 1.a Vara Especializada, e juntado no seq. 20, Pdf n.° 8/9 dos autos 0106856-48.2021.8.19.0001)
Pelo exposto INDEFIRO também os requerimentos formulados nos subitens "IV. 2", "IV.4.1", "IV.4.2", "IV.4.3", "IV.4.4", (seqs. 2299, 2303, 2304 e 2305).
3) Por fim, considerando salutar os esclarecimentos ventilados nos sub-itens "IV.3" e "IV.5" (seqs. 2303 e 2306), inclusive para fins de transparência quanto aos meios de obtenção de prova pelo Parquet tal como acostados nos autos, DEFIRO a expedição do ofício pretendido pela defesa, direcionado à Divisão de Laboratório de Combate a Lavagem e a Corrupção da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI-MPRJ) para que, os servidores Paulo Lima Analista de Informática - mat. 3037) e Gabrielle Santos (Coordenadora - mat. 9038) no prazo de 60 (sessenta) dias:
a) Informem concreta e pormenorizadamente como obtiveram acesso a cada um dos documentos mencionados no Tópico II "OBJETO" do relatório MPRJ 2021.00380345 Formulário ID 1422;
b) Procedam o encaminhamento a este Juízo do Pedido de Cooperação Técnica do MPRJ-000521-29
c) Informem se o Relatório MPRJ 2021.00380345 Formulário ID 1422 corresponde à íntegra dos documentos obtidos para sua elaboração, devendo, em caso negativo, encaminhar a documentação correlata que serviu de base para a sua elaboração.
Visando facilitar a obtenção da resposta pelos destinatários, o ofício deverá ser instruído com cópia do relatório MPRJ 2021.00380345 Formulário ID 1422 (seq. 1107/1206 destes autos).
Esta Corte Superior não determinou o acolhimento dos pedidos de diligências formulados pela defesa, mas sim que nova decisão fosse proferida, na qual, fosse apresentado fundamento válido para o acolhimento parcial do pedido da defesa, o que foi devidamente cumprido.
Na nova decisão, o Juízo de primeiro grau destacou que os advogados anteriores - os mesmos que subscreveram a resposta à acusação formulando o pedido de diligências que agora novamente passa a ser apreciado - foram capazes de acessar, também, todo o material probatório que o novo causídico afirma estar obstado em ter acesso.
O Juiz ainda destacou que a audiência de instrução e julgamento foi encerrada e nenhuma das partes formulou requerimento de diligências finais, a própria defesa da peticionária, quando aberto o prazo, voluntariamente apresentou as alegações finais. Então, o requerimento de diligências estaria precluso, seja pela preclusão consumativa (perda da faculdade de praticar ato processual na oportunidade que lhe era permitido - ou seja, na fase do art. 402 do CPP), seja principalmente pela preclusão lógica (perda da faculdade de praticar um ato processual que seja incompatível com outro realizado anteriormente).
O art. 402 do CPP determina que, "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". 
Contudo, o Juiz fundamentou a negativa das diligências, ressaltou que, em relação ao pedido de expedição de ofícios à 89ª Delegacia de Polícia (Resende/RJ), visando o esclarecimento pelo Delegado Titular (sub-item IV. 1.1) e pelo Inspetor de Polícia Thiago da Silva Tranin, todos esses esclarecimentos pretendidos foram objeto de idênticas perguntas quando da inquirição destes mesmos personagens em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/8/2023.
O Juiz ressaltou que, após a análise da íntegra da gravação (registro audiovisual) daquele ato é possível verificar que a autoridade policial foi instada a responder diversos daqueles questionamentos. Mais ainda, denota-se quando da oitiva do policial Thiago da Silva Tranin, que o Ministério Público, através da Promotora de Justiça presente naquele ato, indagou expressamente à testemunha sobre os detalhes sobre a cadeia de custódia do material probatório (como se percebe no intervalo compreendido entre 1h22min31segs até 1h28mins42segs do arquivo audiovisual do depoimento.
O Juiz de primeiro grau, quanto aos pedidos nos subitens "IV. 1.3 - b", "IV. 1.4 - b" e "IV. 1.4 - b", apontou que a documentação almejada decorre da decisão que decretou o afastamento do sigilo fiscal e bancário da peticionária e das pessoas jurídicas T. K COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, LIMA & DIAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA e OS GAS - COMERCIO DE GAS LTDA, prolatada nos autos sigilosos de n. 0106856-48.2021.8.19.0001; e, já consta petição do novo patrono da ré naqueles autos, denotando que a defesa da acusada já possui pleno acesso àqueles autos.
Em relação aos ofícios ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pretendidos pela peticionária, encontram-se acostados aos autos, respectivamente, no seq. 20 (pdfs de n.° 9/10 e 11 - fls. 18/19 e 20 na numeração manuscrita).
Por fim, a íntegra do Relatório de Análise Financeira também já se encontra acostada nestes autos principais no seq. 1056/1106, acompanhado do Relatório de Análise Fiscal e Bancária (que faz expressa referência em seu cabeçalho ao Proc. n.° 0106856-48.2021.8.19.0001) no seq. 1108/1295.
Portanto, não se apontou o descumprimento da decisão desta